Tribunal: TJES
Processo: 0002075-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002075-48.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: CASTRO E CAUS LTDA ME e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada em face de CASTRO E CAUS LTDA ME, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, uma vez que a empresa demandada já havia sido regularmente extinta antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção regular da empresa ré antes do ajuizamento da demanda impede sua inclusão no polo passivo por ausência de capacidade processual; (ii) estabelecer se há possibilidade de sucessão processual dos sócios ou desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da cobrança; e (iii) analisar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e da concessão da gratuidade de justiça à empresa extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade processual é pressuposto essencial para que uma pessoa jurídica possa figurar no polo passivo da demanda. A extinção regular da empresa, com baixa na Junta Comercial e na Receita Federal, implica na cessação da sua existência jurídica e, consequentemente, na perda da capacidade de estar em juízo.

4. O ajuizamento da ação monitória contra uma empresa extinta antes da propositura da demanda configura ausência de pressuposto processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

5. A sucessão processual de sócios somente é admitida quando a extinção da empresa ocorre no curso do processo, o que não é a hipótese dos autos, já que a empresa ré foi extinta mais de um ano e meio antes da propositura da ação.

6. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência da própria pessoa jurídica, ainda que inativa. A extinção regular da empresa impede a responsabilização dos sócios por meio desse instituto, sendo necessária a propositura de ação específica para tal finalidade.

7. A condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, está em conformidade com o princípio da causalidade, uma vez que foi a demandante quem deu causa à propositura da ação contra parte ilegítima.

8. A concessão da gratuidade de justiça à empresa extinta não configura erro, pois o benefício pode ser requerido por sócios ou liquidantes que respondam por atos pendentes da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da ação perde sua capacidade processual, impossibilitando que figure no polo passivo da demanda.

2. A sucessão processual de sócios somente se aplica quando a extinção da empresa ocorre no curso do processo, sendo inviável sua aplicação quando a empresa já estava extinta antes da propositura da ação.

3. A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizada para responsabilizar sócios de empresa extinta, sendo necessária ação própria para discutir eventual responsabilização pessoal.

4. A condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais segue o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 7º, 76, 110, 321 e 485, IV; CC, arts. 45, 51, §3º, e 1.110.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSC, Apelação n. 5055612-40.2021.8.24.0038, rel. Des. Vitoraldo Bridi, j. 15.02.2024;

TJES, AI nº 5000804-49.2021.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.09.2021;

STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, no autos da Ação Monitória ajuizada pela apelante em face de
CASTRO E CAUS LTDA ME,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual, tendo em vista que a empresa demandada, Castro e Caus Ltda., já havia sido extinta antes do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais (ID 11107967), a parte apelante argumenta que, diante da extinção da empresa devedora, haveria possibilidade de sucessão processual dos sócios ou de desconsideração da personalidade jurídica, além de apontar suposto equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais e na concessão da justiça gratuita à empresa extinta.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de apelação cível interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, no autos da Ação Monitória ajuizada pela apelante em face de
CASTRO E CAUS LTDA ME,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual, tendo em vista que a empresa demandada, Castro e Caus Ltda., já havia sido extinta antes do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais (ID 11107967), a parte apelante argumenta que, diante da extinção da empresa devedora, haveria possibilidade de sucessão processual dos sócios ou de desconsideração da personalidade jurídica, além de apontar suposto equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais e na concessão da justiça gratuita à empresa extinta.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo
desprovimento
do recurso.

A controvérsia cinge-se à viabilidade da ação monitória ajuizada pelo
SICOOB
contra a
empresa Castro e Caus Ltda.
, levando em conta que esta foi regularmente extinta antes da propositura da demanda.

O Juízo de origem, com acerto, acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva
, fundamentando que, para que uma pessoa jurídica possa figurar no polo passivo de uma demanda,
é imprescindível que tenha capacidade processual
, o que pressupõe a sua existência jurídica.

No caso dos autos, ficou demonstrado que a empresa demandada
foi regularmente extinta e teve sua baixa registrada na Receita Federal e na Junta Comercial do Espírito Santo em
15/09/2015
, conforme documentos oficiais de ID 11107964.

Todavia, a ação monitória somente foi ajuizada em
27/01/2017
, ou seja, quase
um ano e meio
após a extinção da pessoa jurídica.

Dessa forma, é patente a
ausência de capacidade processual da ré
, impossibilitando que ela figure no polo passivo da demanda. Esse entendimento está em conformidade com a vasta jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PERDA DE CAPACIDADE PROCESSUAL, PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DE VIABILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL. PRETENSA HABILITAÇÃO DOS SÓCIOS.
REJEIÇÃO
. RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE DO RECORRIDO DE ESTAR EM JUÍZO ACERTADA.
REDIRECIONAMENTO INCABÍVEL
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, 76, 110 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL E DOS ARTS. 45 E 1.110 DO CÓDIGO CIVIL. I
MPERIOSA MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5055612-40.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 15-02-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5055612-40.2021.8.24.0038, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 15/02/2024, Sexta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EX OFFICIO –
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– ACOLHIDA –
PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL
– INVIABILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos do artigo 45, caput, do Código Civil, a pessoa jurídica passa a existir legalmente com a inscrição do seu ato constitutivo no registro competente. Por sua vez, a extinção, conforme art. 51, § 3º, do mesmo diploma legal, ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução e, portanto, com a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade civil daquela, ou seja, cessa a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações. Via de consequência, aquela entidade jurídica deixa de existir legalmente e deixa de ter capacidade processual. 2.
No caso em apreço, é inequívoco que o ajuizamento da demanda se deu quando a empresa agravante, autora da ação originária, já se encontrava regularmente extinta há mais de um ano e meio, não sendo admitida a sucessão processual, a qual é cabível apenas quando a extinção da parte autora ocorre no decorrer do feito, consoante disposto no artigo 313, §2º, inciso II, do CPC.

Dessa forma, revela-se impositiva a extinção do feito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Precedentes.
3. A ausência de capacidade processual é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 337, §5º e do artigo 485, §3º do CPC e, considerando se tratar de vício insanável na presente hipótese, despicienda seria a intimação da parte recorrente para se manifestar quanto ao ponto.
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida: ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Efeito translativo: extinção da demanda originária. (TJES, AI nº 5000804-49.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 1ª.9.2021) (
destaquei
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMPRESA EXTINTA E BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
EFEITO TRANSLATIVO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Não constitui ofensa à coisa julgada a análise de matéria afeta aos pressupostos de constituição e validade da ação principal em sede de cumprimento de sentença, uma vez que previsto no rol taxativo do artigo 525, § 1º do CPC e, em se tratando de alegação de nulidade da citação, esta constitui-se vício transrescisório, o qual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pode ser arguido a qualquer tempo, inclusive em impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A pessoa jurídica extinta não possui personalidade jurídica e capacidade processual para ajuizar ou responder ação processual. 3. A empresa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda não tem capacidade processual para figurar no polo passivo da execução. Não há que se falar em substituição processual se anteriormente já não mais existia a pessoa jurídica.
(TJMG, Ap. Cív. Apelação Cível 1.0000.20.589917-2/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 06/05/2021, publicação da Súmula em 07/05/2021). (TJMG, AI 0964429-74.2024.8.13.0000; 10ª Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes, j. 16.4.2024, DJEMG 22.4.2024) (
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal julgada extinta sem resolução do mérito. A
ção ajuizada após a dissolução da empresa, com registro de distrato social perante a Junta Comercial.
Alegação de que a pessoa jurídica não deixa de existir juridicamente com o distrato social, mas apenas depois de encerrada a liquidação e cancelada sua inscrição no registro comercial. Inadmissibilidade.
Empresa já dissolvida regularmente quando do ajuizamento da execução. Distrato social registrado perante a JUCESP e baixa de CNPJ na Receita Federal do Brasil. Ilegitimidade passiva configurada.
Impossibilidade de modificação do sujeito passivo da execução com redirecionamento aos sócios. Inteligência da Súmula nº 392, do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP, AC 1503988-83.2018.8.26.0014; Ac. 17416285; São Paulo; 10ª Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 6.12.2023, DJESP 12.12.2023; Pág. 2146) (
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EMPRESA EXTINTA E BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO TJMG. 1.
A pessoa jurídica extinta não possui personalidade jurídica e capacidade processual para ajuizar/responder ação processual. 2. A empresa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda não tem capacidade processual para figurar no polo passivo da execução. Não há que se falar em substituição processual se anteriormente já não mais existia a pessoa jurídica.
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.20.589917-2/001, Relator(a): Des. (a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 06/05/2021, publicação da Súmula em 07/05/2021). (TJMG, APCV 5021018-90.2017.8.13.0702; 10 Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; j. 16.5.2023; DJEMG 22.52023) (
destaquei
).

Outrossim, o artigo 51, §3º, do Código Civil é expresso ao determinar que
a extinção da pessoa jurídica ocorre com o cancelamento da sua inscrição no registro competente
, cessando sua capacidade de ser parte em processos judiciais.

Portanto, sendo a capacidade processual um pressuposto de existência da relação jurídica processual, correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito.

Além disso, a parte apelante argumenta que poderia ser aplicada a
sucessão processual dos sócios ou a desconsideração da personalidade jurídica
, a fim de redirecionar a cobrança para os ex-sócios da empresa extinta.

No entanto, tais pretensões
não encontram amparo jurídico
no caso concreto.

O instituto da sucessão processual é cabível apenas quando a extinção da empresa ocorre no curso do processo, o que não é a hipótese dos autos. Como a empresa ré já estava extinta há um ano e meio antes do ajuizamento da ação,
não há sucessores processuais a serem incluídos.

Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica
pressupõe a existência da própria pessoa jurídica
, ainda que inativa. Não se pode desconsiderar algo que já não mais existe no mundo jurídico.

A dissolução regular da empresa impede que se busque, por meio desse instituto, a responsabilização dos sócios, pois se a pessoa jurídica já foi regularmente extinta, não há que se falar em sua desconsideração.

Portanto,
não há fundamento legal para que a ação prossiga contra os ex-sócios
.

Eventuais discussões sobre a responsabilidade pessoal destes
deveriam ser tratadas em ação própria
, mas não podem ser automaticamente assumidas dentro de um processo ajuizado contra uma empresa que sequer existia à época da propositura da demanda.

Por fim, a sentença recorrida condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da sucumbência.

A apelante sustenta que a condenação deveria ser imputada à parte ré, pois foi a extinção irregular da empresa que gerou o ajuizamento da ação. Contudo,
não há nos autos qualquer prova de que a extinção da empresa tenha sido irregular
.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que nos casos em que o processo é extinto sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual, os ônus da sucumbência recaem sobre a parte que deu causa à propositura da demanda, ou seja, o autor da ação.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao
princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Já quanto à concessão da gratuidade de justiça à empresa extinta, ainda que a empresa não possua mais existência jurídica,
os sócios ou liquidantes podem responder pelos atos pendentes da sociedade
, podendo requerer a gratuidade em seu nome.
Não há erro na concessão do benefício
, pois tal decisão foi tomada com base no contexto e nos documentos constantes nos autos.

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar